Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-35.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-35.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARISETTE ZAMBIASI - CPF: 855.033.041-87 (APELADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), TEMPERO DA ESTRADA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 27.989.034/0001-07 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), SILVANA SENHOR CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE PROPRIEDADE DA AUTORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ APÓS O TÉRMINO DE RELAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E USO MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – TÍPICA NATUREZA DE COMODATO VERBAL – POSSE PRECÁRIA – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – DOCUMENTOS UNILATERAIS E APÓCRIFOS – RESTAURANTE EXCLUÍDO DE PARTILHA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Revela-se legítima a autora para pleitear a devolução de utensílios de sua propriedade, emprestados verbalmente à recorrente no contexto de união estável entre esta e seu filho, bem como legítima a parte ré, por deter a posse direta e utilizar os bens em proveito próprio.

A alegação de ausência de interesse de agir também não prospera, pois a via eleita é adequada e necessária para a busca da devolução dos bens e indenização pelo uso indevido.

Demonstrado nos autos que os utensílios foram cedidos a título de comodato verbal e que a posse tornou-se injusta após a ruptura da relação familiar, impõe-se o dever de restituição dos bens, sob pena de enriquecimento sem causa.

Não obstante a configuração de posse precária, a condenação ao pagamento de aluguéis mensais deve ser afastada quando não instruída por provas robustas e objetivas quanto ao valor da fruição, sendo incabível a fixação com base em planilhas unilaterais e apócrifas produzidas exclusivamente pela parte autora.

A sentença proferida em sede de reconhecimento e dissolução da união estável entre a recorrente e o filho da autora expressamente afastou a partilha do estabelecimento comercial, o que reforça a ausência de copropriedade ou expectativa de meação sobre os bens utilizados no restaurante.

Sucumbência recíproca reconhecida, com redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003050-35.2019.8.11.0045

APELANTE: TEMPERO DA ESTRADA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.

APELADA: MARISETTE ZAMBIASI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEMPERO DA ESTRADA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança de Aluguel no. 1003050-35.2019.8.11.0045, ajuizada por
MARISETTE ZAMBIASI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
I) condenar
a parte requerida em obrigação de fazer consistente em entregar à parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, os utensílios descritos no evento n. 21198866, de propriedade da parte autora;
II) condenar
a requerida ao pagamento dos aluguéis pelo uso dos utensílios listados na inicial, no valor mensal de R$ 3.511,00 (três mil, quinhentos e onze reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA/E desde o vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% por cento a contar da citação, pelo período compreendido de julho/2018 até a efetiva devolução dos bens”
(sic).

Por fim, condenou a empresa apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
[...] A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de aluguéis, alegando que a recorrente reteve indevidamente utensílios domésticos de sua propriedade após o término da relação conjugal entre a recorrente e seu filho. Afirmou, ainda, que os utensílios estavam sendo utilizados pela recorrente em seu restaurante, sem qualquer contraprestação financeira, o que caracterizaria enriquecimento sem causa. Além da devolução dos bens, a autora pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e o pagamento de aluguéis atrasados no valor total de R$ 35.110,00
” (sic).

Afirma, preliminarmente, que
“Ao analisar a narrativa constante na petição inicial, verifica-se que a ação foi distribuída em face da empresa Tempero da Estrada Restaurante e Lanchonete Ltda., inscrita no CNPJ: 27.989.034/0001- 07. Contudo, toda a narrativa traz referências explícitas à relação matrimonial existente entre a pessoa física da Sra. Silvana Senhor Carneiro e o filho da autora, Eliandro Marcos Guzzo. Conforme descrito na inicial, a própria requerente narra que: "A Requerida, no mês de março de 2017, casou-se com o filho da Autora, Eliandro Marcos Guzzo. Ocorre que, no mês de julho de 2018 o filho da Autora e a Requerida deram fim à união estável. Desde o término da relação entre a Requerida e o Sr. Eliandro, a Autora busca reaver seus utensílios domésticos que encontram-se em posse da Requerida, bem como receber os aluguéis devidos, porém todas as tentativas restaram infrutíferas".”
(sic).

Salienta que
“há evidente confusão na petição inicial acerca da personalidade jurídica das partes. A empresa demandada possui personalidade jurídica distinta daquela da pessoa física de Silvana Senhor Carneiro. A empresa não possui capacidade civil para contrair casamento, muito menos para dissolver uma união estável, pois tais atos são inerentes exclusivamente às pessoas naturais. Dessa forma, o fato de a requerente narrar uma relação pessoal, e não comercial, entre seu filho e a Sra. Silvana Senhor Carneiro, não pode fundamentar uma demanda proposta contra a empresa Tempero da Estrada Restaurante e Lanchonete Ltda.. A personalidade jurídica da empresa não pode ser confundida com a da sua sócia, sendo indevida a pretensão de responsabilizá-la por atos relacionados a uma relação conjugal pretérita”
(sic).

Defende que
“resta evidenciada a ilegitimidade passiva ad causam da empresa Tempero da Estrada Restaurante e Lanchonete Ltda. (CNPJ: 27.989.034/0001-07), uma vez que a presente demanda foi fundamentada em fatos relacionados exclusivamente à pessoa física de sua sócia e não ao exercício das atividades empresariais. Assim, requer-se o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da empresa demandada, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”
(sic).

Ainda preliminarmente, sustenta que
“A sentença recorrida incorreu em erro ao reconhecer a legitimidade ativa da autora para pleitear a devolução dos utensílios e a cobrança de aluguéis. Não obstante a alegação de que os pratos e utensílios lhe pertencem, a requerente não apresentou provas suficientes que demonstrem a aquisição dos bens, como notas fiscais ou quaisquer documentos idôneos que comprovem a origem e o valor dos objetos. Ainda que as fotografias juntadas demonstrem utensílios com a marca "MARY BUFFET", tal fato não é suficiente para comprovar a titularidade. Passou despercebido pelo juízo de primeiro grau que, conforme narrado na própria petição inicial, o filho da autora casou-se com a recorrente e, no contexto desse casamento, entregou os utensílios para a abertura do restaurante Tempero da Estrada Restaurante e Lanchonete Ltda.”
(sic).

Afiança que “
quem detém legitimidade ativa para discutir a posse e os aluguéis desses utensílios seria o filho da autora, e não a requerente, uma vez que os bens foram empregados no capital social da empresa no período de convivência marital. Portanto, diante da ausência de prova hábil a demonstrar a titularidade dos bens pela autora, bem como da confissão sobre a entrega voluntária dos utensílios pelo filho da requerente à recorrente, requer-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da autora e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”
(sic).

Diz, ainda em sede de preliminar, que “
A sentença recorrida, ao afirmar que os utensílios grafam a marca "MARY BUFFET", entendeu que tal fato seria suficiente para caracterizar a propriedade dos bens pela autora. Contudo, passou-se despercebido pelo juízo de primeiro grau que, conforme narrado na própria petição inicial, a Sra. Silvana Senhor Carneiro, pessoa física distinta da empresa recorrente, Tempero da Estrada Restaurante e Lanchonete Ltda. (CNPJ: 27.989.034/0001-07), foi casada com o filho da autora e que este, durante a constância do relacionamento, entregou alguns talheres, pratos e utensílios de sua genitora para viabilizar a abertura do referido restaurante. Dessa forma, os utensílios mencionados foram utilizados como integralização de capital social da empresa recorrente, configurando-se, assim, patrimônio desta pessoa jurídica. Tal fato ficou evidenciado no processo de divórcio entre a Sra. Silvana e o filho da requerente, cuja sentença, anexada a estes autos, estabeleceu expressamente que: "Estabelecer que as dívidas decorrentes da união estável serão arcadas pela autora, em contrapartida, sem possibilidade de partilha do estabelecimento narrado na inicial".”
(sic).

Pondera que
“ainda que a empresa recorrente reconheça que o filho da requerente tenha realizado a integralização de bens móveis no capital social da empresa, não há confirmação de que os utensílios descritos na inicial correspondam, de fato, aos bens entregues. Ademais, a sentença de divórcio deixou claro que o estabelecimento não seria objeto de partilha, abrangendo, consequentemente, os bens que integraram o capital social. Assim, considerando que os bens discutidos na presente demanda foram incorporados ao patrimônio empresarial e, por conseguinte, não são passíveis de reivindicação pela autora, resta evidenciada a ausência de interesse de agir”
(sic).

Mensura que
“Não há nos autos qualquer prova documental que demonstre a existência de contrato de comodato ou qualquer ajuste que autorizasse a retenção e utilização onerosa dos bens. Tampouco há documento que evidencie o aceite da empresa quanto ao valor do aluguel alegadamente devido. Portanto, ausente o interesse de agir da parte autora, uma vez que não há demonstração da propriedade dos bens, da existência de contrato ou da concordância quanto ao valor cobrado, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”
(sic).

No mérito, discorre que
“Ao se analisar detidamente os autos, constata-se que não há qualquer prova robusta de que os utensílios e pratos mencionados na petição inicial realmente existam ou que estejam, de fato, na posse da empresa recorrente. A simples juntada de fotografias e uma relação unilateral de quantidades e valores de locação apócrifos não têm o condão de comprovar a existência dos referidos bens. O processamento da ação, nesse ponto, não ocorreu de maneira adequada, pois não houve a expedição de competente mandado de constatação para verificar se os utensílios descritos na inicial estavam realmente com a empresa recorrente, tampouco se na quantidade especificada. Tal diligência seria imprescindível para validar a pretensão autoral, especialmente considerando a ausência de documentos fiscais que comprovem a aquisição dos bens pela recorrida”
(sic).

Explana que
“diante da inexistência de elementos objetivos que confirmem a correção dos valores fixados, bem como da falta de diligências necessárias à aferição da real quantidade e estado dos bens alegadamente cedidos, requer-se que, não sendo acolhidos os pedidos anteriores, seja determinada a realização de liquidação de sentença para apuração precisa e adequada dos valores. Nesta fase, deve-se avaliar a possibilidade de conversão do valor dos aluguéis em perdas e danos fixos, visando a indenizar a recorrida de forma justa, sem a fixação de aluguel mensal. Tal medida proporcionará uma solução mais equilibrada e razoável, permitindo à autora, caso assim entenda necessário, adquirir novos utensílios com o montante a ser eventualmente fixado, respeitando os limites da realidade econômica e o princípio da justa indenização”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...]
1.
O conhecimento e provimento do presente recurso, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para acolher as preliminares, alternativamente, julgar improcedentes os pedidos da autora;
2.
A inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;
3.
Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, que seja minimamente reduzido o valor fixado a título de aluguéis, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convertendo-se para perdas e danos fixos”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 273736927, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 274163394.

Pedido de sustentação oral da parte apelante na peça Id. 288732886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
Marisette Zambiasi
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c cobrança de aluguel em desfavor de
Tempero da Estrada Restaurante e Lanchonete Ltda.
, relatando, em síntese, que
Silvana Senhor Carneiro
(proprietária do restaurante) casou-se com seu filho, Eliandro Marcos Guzzo, em março de 2017, e a união estável foi desfeita em julho de 2018.

Aduz que, desde o término da relação, busca reaver seus utensílios domésticos que se encontram em posse da requerida, além de receber os aluguéis devidos, porém, todas as tentativas de solução extrajudicial restaram infrutíferas.

Salienta que o restaurante demandado aufere lucros com o uso indevido dos utensílios da autora, recusando-se a devolvê-los e a pagar os aluguéis.

Afirma que a retenção dos bens e a falta de pagamento de aluguéis, além de impedirem novas locações, têm gerado danos morais significativos, afetando sua imagem de “MARY BUFFET”, construída ao longo de dezesseis anos.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
I) condenar
a parte requerida em obrigação de fazer consistente em entregar à parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, os utensílios descritos no evento n. 21198866, de propriedade da parte autora;
II) condenar
a requerida ao pagamento dos aluguéis pelo uso dos utensílios listados na inicial, no valor mensal de R$ 3.511,00 (três mil, quinhentos e onze reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA/E desde o vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% por cento a contar da citação, pelo período compreendido de julho/2018 até a efetiva devolução dos bens”
(sic).

Por fim, condenou a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] ILEGITIMIDADE PASSIVA

A requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não há nexo causal que a vincule à posse dos utensílios narrados na inicial. No entanto, as provas constantes dos autos, notadamente as imagens e a prova testemunhal colacionadas pela autora, indicam que os utensílios descritos se encontram em posse da requerida e vêm sendo utilizados em seu estabelecimento comercial.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é parte legítima aquela que tem interesse jurídico na solução da lide. A requerida é a detentora atual dos bens reivindicados, o que a torna parte legítima para figurar no polo passivo.

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva.

[...]

Em análise as provas produzidas nos autos constata-se que razão assiste à parte requerente na sua pretensão inicial.

A parte requerente para comprovar suas alegações trouxe fotos de alguns utensílios (id n. 21198877), termos de declarações (id n. 21198869) e produziu prova testemunhal em Juízo.

A testemunha, Senhor Jair, em seu depoimento descreveu que tem conhecimento que os utensílios são de propriedade da parte autora e não foram devolvidos pela requerida.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil menciona que cabe a parte requerida o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Todavia, a requerida limitou-se a apresentar impugnação genérica e negativa dos fatos narrados na inicial, sem juntar qualquer prova concreta que pudesse desconstituir os elementos apresentados pela requerente.

A prova testemunhal produzida pela autora revelou-se firme e consistente, comprovando que os utensílios listados na inicial pertencem a autora e estão sendo indevidamente utilizados pela requerida.

Assim, não tendo a requerida produzido prova apta a contrapor os testemunhos e os documentos anexados, resta configurado o direito da autora.

A retenção injustificada desses bens configura conduta ilícita, cabendo a requerente reivindicar sua devolução.

Desta feita, a procedência da obrigação de fazer é a medida que se impõe.

Além da devolução dos bens, a autora pleiteia o pagamento de aluguéis correspondentes ao período em que os utensílios foram utilizados indevidamente pela requerida.

De acordo com os elementos probatórios dos autos, os utensílios de titularidade da autora permanecem em posse da requerida, sendo empregados em seu estabelecimento comercial, fato corroborado pelas declarações testemunhais e pelas fotografias anexadas.

Nos termos do artigo 884 do Código Civil, ninguém pode enriquecer-se sem causa em detrimento de outrem.

Desta feita, a utilização dos bens alheios, sem autorização ou contraprestação, configura enriquecimento ilícito por parte da requerida, cabendo a esta reparar a autora pelo uso dos utensílios durante o período de retenção.

Ademais, o artigo 582 do Código Civil estabelece que, na locação, o valor dos frutos percebidos pelo possuidor de boa-fé ou a fruição de bens alheios deve ser remunerado na medida do benefício auferido.

Ainda que a requerida tenha negado a posse dos bens, a prova testemunhal demonstra que os utensílios vêm sendo utilizados no restaurante de sua propriedade.

Diante disso, o pedido de aluguéis pleiteado na inicial deve ser deferido, fixando-se o valor de R$ 3.511,00 (três mil, quinhentos e onze reais) mensais, conforme parâmetros apresentados nos autos (id n. 21198866), pelo período compreendido entre julho de 2018 (data do término da relação entre o filho da autora e a requerida, momento em que a retenção se tornou injusta) e a data da efetiva devolução dos bens.

Por fim, em relação a condenação em indenização por danos morais, este Juízo entende que o pedido não merece prosperar.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o dano moral exige, para sua configuração, a comprovação de violação a direitos da personalidade, tais como a honra, a intimidade, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, os fatos narrados pela autora e demonstrados pelas provas não revelam afronta de tal magnitude. A controvérsia envolve, predominantemente, questões patrimoniais relacionadas a posse e fruição indevida de bens móveis, sem evidências de que tal situação tenha causado abalo psicológico ou exposição pública que ultrapasse o mero dissabor decorrente de um litígio.

Ademais, a autora não apresentou prova concreta de que os fatos narrados tenham atingido sua esfera extrapatrimonial.

Dessa forma,
INDEFERE-SE
o pedido de indenização por danos morais.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

I)
condenar
a parte requerida em
obrigação de fazer
consistente em entregar à parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, os utensílios descritos no evento n. 21198866, de propriedade da parte autora;

II)
condenar
a requerida ao pagamento dos aluguéis pelo uso dos utensílios listados na inicial, no valor mensal de R$ 3.511,00 (três mil, quinhentos e onze reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA/E desde o vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% por cento a contar da citação, pelo período compreendido de julho/2018 até a efetiva devolução dos bens;

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência mínima,
CONDENA-SE
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, do CPC.”
(Id. 273736916)

A apelante suscita, inicialmente, as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, além da ausência de interesse de agir da autora, sob o fundamento de que os utensílios domésticos objetos da lide teriam sido incorporados ao patrimônio da empresa Tempero da Estrada Restaurante e Lanchonete Ltda., por força de eventual contribuição do filho da autora, durante a união estável com a recorrente.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

Consoante bem observado pela r. sentença de primeiro grau, as provas documentais e, notadamente, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução, revelam de forma clara e inequívoca que os utensílios domésticos foram emprestados pela autora Marisette à então nora, na condição de proprietária do empreendimento ora apelante (Silvana), no curso do relacionamento entre esta e seu filho, a fim de viabilizar o funcionamento inicial do restaurante, à época ainda em fase de estruturação. Tal cessão, como ficou consignado nos autos, ocorreu a título de comodato verbal – ou seja, sem transferência de propriedade e com caráter de temporariedade.

Dessa forma, sendo a própria apelante quem detém a
posse direta dos bens
desde a ruptura da união estável, sem qualquer oposição ou devolução espontânea, ostenta evidente legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por ser a atual detentora dos bens e por auferir proveito econômico de sua utilização. Por igual razão, a autora, na qualidade de proprietária dos utensílios, demonstrou legitimidade ativa para reaver a posse e pleitear indenização pela fruição indevida de seus bens.

No tocante ao interesse de agir, igualmente não se verifica a alegada ausência. A partir do momento em que a posse direta dos utensílios se tornou injusta – ou seja, após o fim da relação familiar que ensejou o empréstimo –, e diante da resistência da apelante em devolver os bens, resta caracterizada a pretensão resistida, apta a justificar o ajuizamento da presente ação.

Assim,
rejeitam-se
as preliminares suscitadas.

Superadas as questões preliminares, adentra-se ao mérito propriamente dito.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de se exigir a devolução dos utensílios domésticos e o pagamento de aluguéis em decorrência do uso exclusivo pela apelante, após o término da união estável mantida com o filho da autora.

Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, no tocante à obrigação de fazer consistente na devolução dos utensílios, tenho que a sentença aqui guerreada não merece qualquer reparo. Explico:

Em primeiro lugar, tem-se que a prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório é suficientemente elucidativa para a resolução da controvérsia. Destaco o depoimento do
Sr. Jair Barbosa da Silva
, que expressamente afirmou conhecer os utensílios como pertencentes à autora, indicando ainda que estes estavam sob a posse da requerida, sendo utilizados nas atividades do restaurante. Ainda, destacou que ajudou seu filho – Eliandro – no transporte dos utensílios do estabelecimento “MARY BUFFET”, para o restaurante apelante.

Soma-se a isso a prova documental, especialmente as fotografias juntadas aos autos (Id. 273735430), que demonstram a presença da marca “MARY BUFFET” nos utensílios, a qual, por sua vez, está associada à atividade exercida anteriormente pela autora recorrida.

É de se destacar que a posse exercida pela requerida apelante passou a ser
precária
a partir da dissolução da união estável. A autora tolerava o uso dos bens enquanto perdurava a relação familiar, o que caracteriza comodato por prazo indeterminado, nos termos do artigo 581 do Código Civil. Com o fim do vínculo pessoal entre as partes, findou-se a causa legítima da posse, nascendo para a aqui apelante o dever jurídico de devolução.

Importante frisar que a sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução da união estável entre SILVANA SENHOR CARNEIRO e ELIANDRO MARCOS GUZZO (processo no. 1000075-40.2019.8.11.0045), transitada em julgado sem qualquer recurso das partes,
expressamente afastou a partilha do estabelecimento comercial explorado pela ora recorrente Silvana
, reconhecendo que eventuais bens associados ao restaurante pertenciam exclusivamente à ora apelante, sem qualquer meação de seu ex-companheiro.

A sentença em questão possui o seguinte teor:

“[...] Primeiramente, adentrando ao mérito da questão, é de fundamental importância verificar se o relacionamento mantido entre a requerente e o requerido possuiu o status de união estável, tal como estabelecido no parágrafo 3o, do artigo 226, de nossa Constituição Federal, regulamentado pela Lei 9.278/96.

Ressalto que o texto legal regulador da matéria posta nos autos, não determina prazo específico para que se caracterize a existência da união estável, restringindo-se a definir como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1o da Lei 9.278/96).

[...]

Com efeito, da análise detida dos autos, vejo que resta caracterizada a união estável entre a requerente e o requerido, uma vez que pela análise do conjunto probatório é possível verificar que o relacionamento ocorria nos moldes de uma união estável. O próprio requerido em contestação requereu o reconhecimento e a dissolução da união estável, conforme ID 22814927. Nesse ponto, não há controvérsias.

Desta forma, devidamente comprovado que as partes mantinham convivência pública, contínua e duradoura, razão
pela qual reconheço a união estável existente entre SILVANA SENHOR CARNEIRO
e
ELIANDRO MARCOS GUZZO
, que perdurou por um período de 07 (sete) anos,
sendo certo que esta união encontra-se dissolvida.

Considerando que foi reconhecida a existência da união estável, bem como a dissolução desta,
resta passar a análise do pedido da requerente quanto à partilha dos bens do casal
.

[...]

Pela análise dos autos,
tais dívidas foram adquiridas no propósito de abertura de um estabelecimento "food truke", inclusive foi mencionado pelo requerido em contestação (ID 2281497) "que todas essas dívidas foram contraídas unicamente e exclusivamente por necessidade do próprio estabelecimento, para que pudessem atender o público, considerando que o Restaurante foi um sucesso, cada dia mais aumentando o fluxo de cliente, e que a estrutura existente não comportava tal crescimento".

Ressai dos autos, ainda, que
após a ruptura da relação das partes, as dívidas contraídas ficaram a encargo de tão somente da autora, a qual firmou novos empréstimos e manteve o estabelecimento em funcionamento
.

[...]

Isso porque, conforme mencionado, não há nos autos avaliação do estabelecimento "food truke", nem comprovação de faturamento. E,
ao que tudo indica, caso a autora não houvesse adquirido novos empréstimos e mantido o empreendimento com o seu trabalho, não haveria hoje o estabelecimento, apenas dívidas.

Considerando que, embora o requerido/reconvinte tenha de fato prestado auxílio no desempenhar das atividades laborais em questão, restou-se comprovado que a requerente/reconvinda teve participação exclusiva quanto a aquisição dos bens, pondo o seu nome nos financiamentos/empréstimos para aquisição dos mesmos e posteriormente honrando os compromissos assumidos.

[...]

Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos vertidos na inicial, a fim de:

A) Reconhecer e dissolver a união estável havida entre
SILVANA SENHOR CARNEIRO
e
ELIANDRO MARCOS GUZZO
, que perdurou por um período de 07 (sete) anos;

B) Estabelecer que as dívidas decorrentes da união estável serão arcadas pela autora, em contrapartida,
sem possibilidade de partilha do estabelecimento narrado na inicial
(ID 17373007); [...]”
(Id. 142846395 – Autos no. 1000075-40.2019.8.11.0045) (destaquei)

Do teor dos trechos em destaque, conclui-se, sem sombras de dúvidas, que, se nem mesmo ao filho da autora foi reconhecida qualquer titularidade sobre o restaurante ou sobre os bens a ele incorporados, menos ainda pode pretender a apelante que tais utensílios – que sequer comprova terem sido integralizados ao capital social – foram por ela adquiridos ou incorporados validamente.

Em realidade, o que se evidencia é uma tentativa de transformar um comodato gratuito em aquisição definitiva de bens, sem qualquer amparo jurídico, o que conduziria a um evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico à luz do artigo 884 do Código Civil.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à devolução dos bens e ao deferir a obrigação de fazer.

Lado outro, no que se refere à condenação ao pagamento de aluguéis, melhor sorte socorre a recorrente.

Na sentença recorrida, o juízo de origem condenou a ora apelante ao pagamento de aluguéis mensais no valor de R$3.511,00 (três mil, quinhentos e onze reais), desde julho de 2018 até a efetiva devolução dos utensílios domésticos, com fundamento no enriquecimento sem causa e no artigo 582 do Código Civil. A fixação do valor teve como base planilhas apresentadas pela autora na inicial, as quais foram acolhidas como parâmetro de apuração do uso indevido dos bens.

Todavia, embora reconhecida a precariedade da posse exercida pela empresa apelante, não se mostra juridicamente adequado manter a condenação ao pagamento dos aluguéis nos termos em que fixada.

Com efeito, conforme exposto anteriormente, restou comprovado que os utensílios foram entregues à apelante no contexto de relação pessoal familiar, e que a posse conferida foi a título de comodato verbal, situação típica de empréstimo gratuito, não oneroso. A precariedade do comodato, portanto, não implica, por si só, dever de remuneração retroativa pelo uso, especialmente quando não demonstrado nos autos que a autora tenha, em momento algum, exigido contraprestação financeira enquanto vigente a relação familiar que motivou a cessão dos bens.

Mais ainda, pesa contra a pretensão de cobrança a circunstância de que os únicos documentos apresentados para quantificação do suposto aluguel – planilhas e estimativas de mercado juntadas nos Ids. 273735425 e 273735426 – são unilaterais, não datados, apócrifos e desprovidos de lastro contábil ou técnico, não havendo nos autos prova pericial, avaliação mercadológica independente ou mesmo laudo comparativo.

Tais documentos foram produzidos exclusivamente pela parte autora, sem qualquer chancela contratual, sem pactuação expressa ou tácita entre as partes, e sem demonstração mínima de correspondência com a realidade econômica da época.

Ademais, reforça a tese do descabimento dos aluguéis o fato de que a sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre a apelante Silvana e o filho da autora (Eliandro), transitada em julgado desde 17/04/2024 (Id. 152792829 dos autos no. 1000075-40.2019.8.11.0045), sem qualquer resistência das partes litigantes, expressamente reconheceu que
o restaurante explorado pela recorrente não seria objeto de partilha, permanecendo sob a titularidade e gestão exclusiva dela, o que afasta qualquer presunção de copropriedade, comunhão de bens ou investimento comum
.

Ora, se nem no âmbito da união estável se reconheceu qualquer direito do ex-companheiro sobre o empreendimento, não se pode admitir que sua genitora pleiteie, de modo autônomo, indenização por uso de bens cuja natureza e função estavam vinculadas àquela mesma relação pessoal-familiar, já desfeita.

Em síntese, embora reste configurada a obrigação de restituição dos bens, diante do caráter precário da posse exercida após o fim da união, não há base fática ou jurídica suficientemente robusta que autorize a condenação ao pagamento de aluguéis no valor arbitrado, sob pena de violação ao princípio da reparação proporcional e vedação ao enriquecimento sem causa em sentido reverso.

Nas bastasse isso, relevante anotar também que inexiste demonstração de que a apelante tenha sido devidamente notificada para que, antes disso, disponibilizasse os utensílios para retirada, e, muito menos, que esta tenha manifestado espécie de resistência, não servindo para essa finalidade a mera juntada das três declarações com a exordial (Id. 273735427), já que as mesmas apenas atestam os fatos alegados pela parte autora.

Assim, não há direito à cobrança de quaisquer aluguéis dos utensílios, pela apelante, pois não demonstrado que estes permaneceram em seu poder de forma indevida.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue julgado do Tribunal paulista em caso assemelhado:

“MULTA CONTRATUAL – Contrato de compra e venda de combustíveis e outras avenças – Pretensão de aplicação de multa por descumprimento contratual, com fundamento em impontualidade, aquisição de mercadorias em quantia inferior à prevista no contrato e infração a normas ambientais – Demonstração – Inexistência – Inaplicabilidade da multa: – Inviável o acolhimento do pedido de aplicação de multa por descumprimento contratual, com fundamento em impontualidade, aquisição de mercadorias em quantia inferior à prevista no contrato e infração a normas ambientais, em razão de contrato de compra e venda de combustíveis e outras avenças, quando não há demonstração desse descumprimento. COMODATO – Contrato de compra e venda de combustíveis e outras avenças – Previsão de comodato de equipamentos para funcionamento de posto de combustíveis –
Fixação de aluguel que pressupõe a notificação do comodatário para devolução do bem, e sua resistência – Inexistência, no particular – Cobrança – Impossibilidade – Inteligência dos arts. 581 e 582, ambos do Código Civil: – Inviável o acolhimento de pretensão de fixação de aluguel devido pelo comodatário, em razão de contrato de compra e venda de combustíveis e outras avenças, em que pactuado o comodato de equipamentos para funcionamento de posto de combustíveis, pois pressupõe a notificação do comodatário para devolução do bem, e sua resistência, o que se depreende dos arts. 581 e 582, ambos do Código Civil, e não foi comprovado, no particular.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 01826165620088260100 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/03/2018, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2018)

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de aluguéis arbitrados pelo juízo singular, por ausência de prova hábil, sem prejuízo de eventual apuração de perdas e danos em ação própria, caso a autora entenda possuir direito remanescente e reúna os elementos necessários à sua demonstração.

Por fim, em razão da reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento de aluguéis, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que ambas as partes restaram parcialmente vencidas.

Assim, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser repartidos de forma igualitária entre as partes, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado em primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir da condenação imposta pela sentença o pagamento de aluguéis mensais arbitrados pelo juízo singular, mantidos os demais termos da sentença, especialmente quanto à obrigação de fazer consistente na devolução dos utensílios domésticos à parte autora.

Em razão da sucumbência recíproca, reajusto a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, para que as partes suportem igualmente as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o), na proporção de 50% para cada parte, observando-se, em relação à parte autora, a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §6o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025